Tribunal: STF
Processo: Rcl 79839
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCESSÃO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO INCORPORADO AO SUS. RE Nº 566.471/RN (TEMA RG Nº 6). RE Nº 1.366.243/SC (TEMA RG Nº 1.234). PROCEDÊNCIA. 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de São Paulo, contra decisão proferida pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 1037837-15.2020.8.26.0053, pela qual teriam sido inobservados os enunciados nº 60 e nº 61 da Súmula Vinculante, assim como as decisões proferidas nos Recursos Extraordinários nº 566.471/RN e nº 1.366.243/SC (Temas nº 6 e nº 1.234 do ementário da Repercussão Geral). 



    2. A parte reclamante narra, em síntese, que a beneficiária ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor do Município de São Paulo, pleiteando o fornecimento do medicamento “Dupilumabe”, porquanto diagnosticada com “dermatite atópica gravíssima”.



    3. Informa que o medicamento não é incorporado ao SUS, na terminologia do Tema RG nº 1.234, e que que a perícia médica foi desfavorável ao pedido da autora, considerando que “há outros medicamentos disponíveis para a mesma indicação médica da enfermidade da autora, e que não há evidência documental de falha terapêutica e/ou efeito adverso desta” (e-doc. 1, p. 2).



    4. Noticia que a sentença julgou improcedente o pedido, mas o Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso da beneficiária, baseando-se unicamente na prescrição do médico da beneficiária.



    5. Relata que o Município interpôs recurso extraordinário apontando a violação aos arts. 5º, inc. II, 196 e 198 da Constituição da República, o qual, de início, foi sobrestado em razão dos Temas RG nº 6 e nº 1.234.



    6. Após o julgamento do mérito das repercussões gerais, a Vice-Presidência negou seguimento ao recuso extraordinário sob o fundamento de que os Temas RG nº 6 e nº 1.234 do STF não teriam repercussão sobre o caso, na medida em que a ação foi ajuizada antes da publicação do acórdão paradigma.



    7. A reclamação se insurge contra essa decisão, pois o recurso extraordinário não versa apenas sobre a questão da competência, mas também contra a concessão de medicação de alto custo não incorporado ao SUS. Sustenta o reclamante, nesse contexto, que a “decisão reclamada acaba por manter acórdão que teve por fundamento exclusivo prescrição médica particular, sem que tenha havido mínima análise mediante cotejo com as alternativas do SUS, e sem analisar o fato de que o medicamento teve sua incorporação expressamente rejeitada pelo órgão federal competente para tal (Portaria SECTISC/MS n. 48/2024)” (e-doc. 1, p. 5).



    8. Requer a concessão de medida liminar, para suspender os efeitos da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. No mérito, busca a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada, “determinando, consequentemente, que seja proferida nova decisão em respeito à autoridade da decisão do Egrégio Supremo Tribunal Federal, nomeadamente, súmulas vinculantes 60 e 61, bem como teses fixadas nos temas 6 e 1.234 da repercussão geral” (e-doc. 1, p. 9).



    É o relatório. 



    Decido.



    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 



    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 



    11. No caso vertente, a alegação é a de que a autoridade reclamada teria negado seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo Município de São Paulo, mediante aplicação equivocada do Recurso Extraordinário nº 566.471/RN (j. 26/09/2024, p. 28/11/2024), leading case do Tema nº 6 do ementário da Repercussão Geral, no qual fixada a seguinte tese:



    “Tema nº 6/RG: 



    1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.



    2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:



    (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item “4” do Tema 1.234 da repercussão geral; 



    (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; 



    (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; 



    (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou metaanálise; 



    (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e 



    (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.



    3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente:



    (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; 



    (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e 



    (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.”



    12. No âmbito do Tema RG nº 6, o Supremo Tribunal Federal analisou sob quais condições o Poder Judiciário estaria autorizado a determinar o fornecimento de medicamento registrado na Anvisa, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde. Na ocasião, o Plenário desta Corte concluiu, baseado nos princípios da universalidade e da igualdade no acesso à saúde, que a concessão judicial de medicamentos deve se limitar a casos excepcionais e desde que preenchidos, cumulativamente, os requisitos especificados no item 2 da respectiva ementa.



    13. No caso em tela, nota-se que o pedido de concessão do fármaco, formulado pela autora da demanda, ora beneficiária, foi julgado improcedente pelo Juízo de 1º Grau (e-doc. 6, p. 125-131). Todavia, em 28/11/2023, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em sede de apelação, reformou os termos da sentença, à luz dos seguintes fundamentos (e-doc. 6, p. 165; 171/174; destaques acrescidos):



    “APELAÇÃO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. Adolescente portadora de dermatite atópica grave (CID10 L20). Pedido de dupilumabe 200 mg. Sentença de improcedência. Direito fundamental à saúde. Dever do Estado. Responsabilidade solidária dos entes federativos pelas demandas na área da saúde. Intervenção judicial necessária para assegurar a efetividade do direito à saúde. Não violação ao princípio de separação dos Poderes. Normas definidoras de direito de aplicabilidade imediata. Princípios da proteção integral e prioritária à criança e ao adolescente. Aplicabilidade do Tema 106 do STJ. Requisitos preenchidos. Relatório médico fundamentado e circunstanciado. Necessidade de apresentação semestral de laudo e receituário médicos atualizados. Fixação de honorários advocatícios por equidade. Recurso de apelação provido.



    (...)



    Isto posto, verifica-se que o Tema 106 do STJ deve ser aplicado ao presente caso, posto que o medicamento pleiteado ainda não está incorporado em atos normativos do SUS.



    Pois bem. O relatório médico de fls. 34/40 e o laudo pericial de fls. 381/392 atestam o diagnóstico da apelante, que é portadora de dermatite atópica grave (CID10 L20.9), porém divergem quanto ao uso de medicamento dupilumabe no tratamento da enfermidade.



    O laudo pericial médico legal apresenta parecer desfavorável ao pedido da apelante, considerando que “há outros medicamentos disponíveis para a mesma indicação médica da enfermidade da autora, e que não há evidencia documental de falha terapêutica e/ou efeito adverso desta” (fl. 391). Em seu relatório, a perita indica que “a periciando não comprova que utilizou os medicamentos fornecidos pelo Sistema único de Saúde como o caso da azatioroina ou micofenolato mofetil...” (fls. 388).



    Já o relatório médico de fls. 34/40 apresenta o histórico médico da apelante e os medicamentos já utilizados, detalhando diversas falhas terapêuticas: falha com o uso de hidrantantes, emolientes, corticoesteróides tópicos e orais; falha com uso de metotrexato, incluindo efeitos colaterais; falha com fototerapia, uso de ciclosporina com resposta mínima (fls. 38). O médico especialista avalia que “o caso desta paciente é de uma dermatite atópica servera e refratária aos tratamentos tradicionais” (fl. 39). Neste contexto, propõe a utilização do fármaco dupilumabe por um ano e verificação objetiva da evolução neste período (fls. 40).



    Verifica-se, portanto que o documento médico cuidou de listar diversos medicamentos utilizados no tratamento da paciente sem o sucesso terapêutico almejado, o que basta para que se reconheça o preenchimento do primeiro requisito do Tema em análise.



    Isso porque não seria razoável que, a título de cumprir o requisito, se obrigasse o beneficiário a submeter-se ao uso de todos os medicamentos fornecidos pelo SUS, levando-o a experimentar um fármaco que eventualmente se soubesse inócuo para o seu tratamento. A prescrição médica leva em conta fatores diversos, tais como o tempo do tratamento, os efeitos colaterais, as reações adversas, a ação mais rápida ou mais lenta de determinada droga, tudo isso associado a outras enfermidades que venham a acometer o paciente e a eventuais interações medicamentosas. Tal análise só pode ser feita pelo médico que conhece e acompanha o paciente e que tem propriedade de seu histórico de saúde, sendo, por isso, quem melhor pode definir a conduta terapêutica a ser adotada. 



    Ademais, não se desconsidere o prestígio que há de ser atribuído à prescrição médica, cujo profissional, responsável pela apuração técnica da necessidade do tratamento prescrito ao paciente, tem sua responsabilidade imposta pelo Código de Ética Médica (Resoluções CFM nº 1.246/88 e nº 1.931/2009). 



    Acrescente-se, ainda, que o laudo pericial serve como orientação e baliza para a formação do convencimento do julgador, mas não tem caráter vinculante.



    No que tange à exigência de comprovação de ausência de recursos para arcar com os custos do medicamento, não foram apresentados no processo elementos de prova capazes de colocar em dúvida a hipossuficiência econômica do grupo familiar, declara às fls. 28. Pelo contrário, foi apresentada a Declaração de Imposto de Renda da genitora da apelante (fls. 57/66), comprovando a incapacidade financeira de adquirir continuamente o medicamento, que tem alto custo.



    Finalmente, verifica-se que o medicamento possui registro válido na ANVISA (fls. 67/68). Registre-se, ainda, que a alegação do apelado referente à indicação do medicamento para pacientes acima de doze anos não subsiste, haja vista a apelante contar com quatorze anos de idade completos.



    Indeclinável, portanto, a obrigação do ente público de fornecer à apelante o medicamento pleiteado, de acordo com a prescrição médica, haja vista o preenchimento dos requisitos previstos no Tema 106 do STJ.



    Não obstante, por se tratar a condenação de obrigação de trato continuado, impositivo que o fornecimento do medicamento seja condicionado à apresentação de laudo e receituário médicos atualizados a cada semestre.



    Por fim, ressalte-se, que a Constituição Federal determinou, em seu art. 227, que a criança e o adolescente sejam tratados com absoluta prioridade, tendo o Estatuto da Criança e do Adolescente especificado, em seu art. 4º, parágrafo único, que a garantia de prioridade compreende, dentre outras coisas, a preferência na formulação e na execução das políticas sociais pública e a destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude.



    Ausentes outras questões, considera-se toda a matéria constitucional e infraconstitucional prequestionada, eis que desnecessária a citação direta dos dispositivos constitucionais e legais relacionados, bastando-se o enfrentamento das questões postas.



    Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso de apelação para determinar aos réus o fornecimento do medicamento Dupilumabe 200mg, duas injeções via subcutânea no dia zero e uma injeção a cada 14 dias, conforme prescrição médica (fls. 41), sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 30.000,00. Fica a paciente obrigada a fornecer laudo e receita médica atualizados a cada seis meses.”



    14. Em face do referido acórdão, o reclamante interpôs recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição, por suposta violação aos arts. 5º, inc. II, 109, inc. I, 196, e 198, inc. II, da CRFB. Sustentou, em suma, que a determinação de que o Município arque com as custas de medicamento de alto valor, não incorporado ao Sistema Único de Saúde, afronta o princípio da isonomia. Mencionou a necessidade de observância das teses fixadas nos Temas RG nº 6 e nº 1.234 pelo STF. Pontuou, ademais, a necessidade de inclusão da União no polo passivo da ação, à luz do que decidido no Tema RG nº 793. Formulou pedidos nesses sentidos (e-doc. 6, p. 181-195).



    15. Em juízo de admissibilidade, a Vice-Presidência do TJSP negou seguimento ao recurso, pontuando que a demanda foi ajuizada antes do julgamento dos Temas RG nº 6 e nº 1.234, aplicando-se, à hipótese, a modulação dos efeitos das teses firmadas (e-doc. 7):



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Município de São Paulo, que se encontrava sobrestado, tendo em vista a r. decisão proferida por esta Vice-Presidência (fls. 681/683).



    À vista da tese firmada no Tema 1234/STF, passo a reanálise do presente recurso.



    Com efeito, o C. Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 1.366.243/SC, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, por decisão proferida e acórdão publicado em 11 de outubro de 2024, exarou a seguinte tese no regime de repercussão geral:



    (...)



    Ficou determinado, ainda, "que as teses acima descritas, neste tópico, sejam transformadas em enunciado sintetizado de súmula vinculante, na forma do art. 103-A da Constituição Federal, coma seguinte redação: "O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)"



    Observou-se nas alíneas "b" e "c" do item 6.1: "até que sobrevenha a implementação da plataforma, os juízes devem intimar a Administração Pública para justificar a negativa de fornecimento na seara administrativa, nos moldes do presente acordo e dos fluxos aprovados na Comissão Especial, de modo a viabilizar a análise da legalidade do ato de indeferimento; c) excepcionalmente, no prazo de até 1 (um) ano a contar da publicação da ata de julgamento em caso de declinação da Justiça Estadual para a Federal (unicamente para os novos casos) e na hipótese de inocorrer atendimento pela DPU, seja pela inexistência de atuação institucional naquela Subseção Judiciária, seja por ultrapassar o limite de renda de atendimento pela DPU , admite-se que a Defensoria Pública Estadual (DPE), que tenha ajuizado a demanda no foro estadual, permaneça patrocinando a parte autora no foro federal, em copatrocínio entre as Defensorias Públicas, até que a DPU se organize administrativamente e passe a defender, isoladamente, os interesses da(o) cidadã(o), aplicando-se supletivamente o disposto no art. 5º, § 5º, da Lei 7.347/1985".



    Na oportunidade, foram modulados os efeitos da decisão "unicamente quanto ao deslocamento de competência (item 1 do acordo firmado na Comissão Especial nesta Corte), determinando que somente se apliquem aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico".



    No entanto, observa-se que aludido tema não tem repercussão sobre o caso, na medida em que esta ação foi ajuizada antes da publicação do acórdão paradigma.



    No que concerne à tese firmada no Tema 6, vejamos:



    O Colendo Supremo Tribunal Federal publicou em 28 de novembro de 2024, o acórdão de mérito do Recurso Extraordinário nº 566.471/RN, processo-paradigma do Tema nº 6 - Medicamentos - Tratamento - Alto - Custo, veiculando as seguintes teses: 



    "1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 



    2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:



    (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item "4" do Tema 1.234 da repercussão geral; 



    (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; 



    (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; 



    (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; 



    (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e 



    (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 



    3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente:



    (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo;



    (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e



    (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS".



    Ocorre que, igualmente ao Tema 1234/STF, constata-se que mencionado tema também não tem repercussão sobre o caso, na medida em esta ação foi ajuizada anteriormente à publicação do acórdão paradigma.



    Desta feita, verificado que o V. Acórdão recorrido não se sujeita aos Temas 6 e 1234 do C. STF e que, mesmo assim, estão em conformidade com o entendimento vigente à época, resta evidente a impossibilidade de se dar prosseguimento ao recurso extremo.



    Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso extraordinário relativamente aos Temas 6, 793 e 1234, do C. Supremo Tribunal Federal, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil.”



    16. Primeiramente, considerando que o fármaco pleiteado pela beneficiária nos autos de origem (“dupilumabe”), embora registrado na Anvisa, não está na lista de medicamentos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para tratamento da patologia que a acomete, aplica-se, à espécie, o que decidido nos Temas nº 6 e nº 1.234 do ementário da Repercussão Geral. 



    17. Nessa perspectiva, quanto à alegação de violação ao art. 109, inc. I, da CRFB, tenho que a decisão de negativa de seguimento do recurso extraordinário não se reveste de teratologia, tendo em vista que, em relação à competência dos entes federados, o acórdão recorrido está alinhado ao julgado paradigma. Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão que modulou os efeitos do que decidido no Tema RG nº 1.234:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. 2. TEMA 1.234. DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, INCORPORADOS OU NÃO INCORPORADOS NO SUS. ANÁLISE ADMINISTRATIVA E JUDICIAL QUANTO À CONCESSÃO DOS REFERIDOS MEDICAMENTOS. 3. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS PELOS AMICI CURIAE. NÃO CONHECIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. 4. CONHECIMENTO DE OFÍCIO PARA ESCLARECIMENTOS PONTUAIS. POSSIBILIDADE. ART. 323, § 3º, RISTF. 5. EMBARGOS OPOSTOS PELA UNIÃO E PELO ESTADO DE SANTA CATARINA. CONTRADIÇÃO QUANTO AO ALCANCE DA MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA. 6. PRESENÇA, NO ENTANTO, DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MODULAÇÃO DE EFEITOS, NOS TERMOS DO ART. 27 DA LEI 9.868/1999. 



    I. Caso em exame 



    1. Trata-se de seis embargos de declaração, nos quais os embargantes sustentam que haveria omissão e contradição na decisão embargada, em relação ao tema 1.234 da sistemática da repercussão geral, que trata do acordo firmado entre os entes federados sobre análise a administrativa e judicial quanto aos medicamentos incorporados e não incorporados, no âmbito do SUS. 



    II. Questão em discussão 



    1. A controvérsia submetida à apreciação nestes embargos de declaração envolve: i) a legitimidade recursal dos amici curiae; ii) a existência de vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material; e iii) a presença dos requisitos legitimadores da modulação de efeitos.



    III. Razões de decidir 



    1. A jurisprudência desta Corte não reconhece legitimidade recursal às entidades que participam dos processos na condição de amici curiae, ainda que aportem aos autos informações relevantes ou dados técnicos. No entanto, é possível o esclarecimento, de ofício, de algumas questões pontuais deduzidas nos embargos declaratórios opostos pelos amici curiae, com fundamento no art. 323, § 3º, do Regimento Interno do STF. 



    2. Possibilidade de a DPU permanecer patrocinando a parte autora no foro federal, em copatrocínio entre as Defensorias Públicas, até que a DPU se organize administrativamente. 



    3. O PMVG, situado na alíquota zero, é parâmetro apenas para a definição da competência da Justiça Federal, conforme consta expressamente nos itens 1 e 1.1 do acórdão embargado. 



    4. É desnecessário o esgotamento das vias executivas para que ocorra o redirecionamento nos casos de responsabilidade pelo cumprimento (competência comum), de acordo com as normas estabelecidas pelo SUS. 



    5. O Estado deve ressarcir os valores gastos por Municípios para o cumprimento de decisão judicial na qual o fornecimento do medicamento seja de responsabilidade do Estado, nos termos dos fluxos aprovados por meio dos acordos firmados nestes autos. 



    6. No que se refere à aplicação do art. 6º da Resolução 3/2011 da CMED, houve claramente a exclusão dos postos de medicamentos, das unidades volantes, das farmácias e drogarias como fornecedores, dos termos do acordo e dos fluxos aprovados na Comissão Especial no presente recurso extraordinário. 



    7. Em caso de dificuldade operacional de aquisição do medicamento, o Judiciário poderá determinar ao fornecedor que entregue o medicamento ao ente federativo, mediante posterior apresentação de nota fiscal e/ou comprovante de entrega do medicamento recebido. 



    8. Embargos de declaração da União. 8.1. Ausência de omissão quanto ao tema 500, o qual se aplica aos medicamentos não registrados na Anvisa. 8.2. Apenas a matéria discutida no tema 1.234 está excluída do tema 793. 8.3. Ausência de contradição no acórdão embargado, envolvendo a modulação dos efeitos de medicamentos incorporados e não incorporados, modulação que envolveu apenas os esses últimos. 8.4. Presença, no entanto, dos requisitos autorizadores da modulação de efeitos, nos termos do art. 27 da Lei 9.868/1999, também em relação aos medicamentos incorporados, apreciada nos presentes embargos de declaração. 



    9. Embargos declaratórios do Estado de Santa Catarina. Embora, de fato, originalmente, a modulação dos efeitos da decisão quanto à competência tenha sido expressa em abarcar apenas os medicamentos não incorporados, razões de segurança jurídica e interesse público recomendam que a modulação alcance também os medicamentos incorporados em razão de tratar-se de competência jurisdicional. 



    10. Esclarecimentos quanto ao item 1 da tese do tema 1234, acrescentando a expressão “incluídos os oncológicos”. 



    IV. Dispositivo e tese 



    1. Embargos de declaração dos amici curiae não conhecidos; 2. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Santa Catarina rejeitados, mas acolho-o a título de esclarecimentos e sem efeitos modificativos para constar do item 1, referente à Competência, a seguinte redação: “1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC”. 3. Embargos de declaração da União parcialmente acolhidos, quanto à modulação de efeitos, em relação à competência, também no que tange aos medicamentos incorporados. Consequentemente, os efeitos do tema 1234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (19.9.2024).” (



    (RE nº 1.366.243-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, p. j. 16/12/2024, p. 05/02/2025)



    18. A leitura da ementa acima transcrita evidencia que, quanto às demais alegações apresentadas pelo Município de São Paulo no recurso extraordinário, as quais tangenciam as matérias julgadas no referenciado paradigma, a decisão reclamada se revela teratológica, porquanto cabível a aplicação imediata das teses firmadas à hipótese, excetuada, apenas, a questão relativa à competência.



    19. Assim, tendo o recurso extraordinário do reclamante apontado violação ao princípio da isonomia, art. 5º, inc. II, da CRFB, assim como aos arts. 196 e 198, II, da CRFB, requerendo a reforma do acórdão no ponto em que condenou o Município a fornecer medicamento de alto custo não incorporado ao SUS, caberia à Vice-Presidência do TJSP analisar a compatibilidade do acórdão recorrido aos demais pontos firmados no julgamento dos Temas RG nº 6 e nº 1.234, que não se referem à competência, podendo, inclusive, (i) devolver a questão ao órgão julgador para verificar a eventual necessidade de retratação; (ii) remeter o recurso extraordinário para julgamento do Supremo Tribunal Federal, caso o colegiado entenda por não se retratar, nos termos do art. 1.030, inc. II e V, al. “c”, do Código de Processo Civil.



    20. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo realize novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo reclamante, observando a apl